Tribunal: TJDFT
Processo: 0717396-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0717396-45.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO DE SIQUEIRA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução, com pedido de liminar, interposto por LEONARDO DE SIQUEIRA DOS SANTOS, em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de progressão antecipada ao regime aberto, em razão das medidas sanitárias decorrentes do COVID-19. Asseverou a Defesa (Dr. Renan Araújo Machado) que, conforme relatório de situação prisional, o paciente preencherá o requisito objetivo para o livramento condicional, em 17-junho-2021; ao passo que a progressão antecipada está sendo deferida àqueles com previsão de progressão de regime até 30-junho-2021. Alegou que a eminente autoridade judiciária indeferiu a progressão antecipada por ter se pautado unicamente nas alegações do Ministério Público, no sentido de que o interno não faria jus à benesse, pois não progrediria até a data limite de 30-julho-2021, deixando de observar, assim, o relatório de situação prisional. Argumentou que o agravante não pode ser mantido em regime mais gravoso, enquanto outros internos em condições idênticas já foram beneficiados. Requereu a antecipação da tutela (liminar), a fim de que lhe seja deferida a progressão antecipada, tendo em vista a previsão de livramento condicional dentro do prazo da decisão; ou, alternativamente, que lhe seja deferida prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar e deferimento da progressão ao regime aberto, bem como a deprecação da execução penal a comarca onde residem seus familiares, conforme já deferido nos autos. O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão guerreada, asseverando que o “condenado não se enquadra no critério adotado na referida decisão judicial, tendo em vista que o requisito objetivo-temporal para a sua progressão ao regime aberto não será alcançado entre a presenta data e a data de corte do dia 30/06/2021” (ID 26073676, p. 133-137) A decisão foi mantida pela autoridade judiciária (ID 26073676, p. 349). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, com demonstração inequívoca e concomitante, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A eminente autoridade judiciária da VEP, em 16-abril-2021, indeferiu o pedido de progressão antecipada para o regime aberto, em suma, em razão de não haver previsão de progressão de regime, por parte do interno, ora agravante, dentro do prazo estipulado. Confira-se (ID 26073676, p. 131): Em análise a progressão de regime prisional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. A progressão deve ser indeferida. Com efeito, o requisito objetivo ainda não foi alcançado e tampouco como se vê no relatório de execução. Ademais, a data prevista para a progressão não se enquadra no limite fixado na decisão proferida por este Juízo no Procedimento n° 0401846-72.2020.8.07.0015, como forma de minimizar os efeitos do isolamento social intenso que o estado de calamidade nacional exigiu. Assim, INDEFIRO a progressão. Intimem-se Depreende-se, portanto, que a progressão antecipada foi indeferida pela eminente autoridade judiciária porque o apenado não irá progredir de regime até a data limite fixada para o benefício. A Defesa técnica, por sua vez, limitou-se a afirmar que o agravante preencherá os requisitos necessários ao livramento condicional (e não à progressão de regime) no prazo estipulado. Ademais, quanto ao pedido alternativo, sequer indicou os fundamentos pelos quais o interno faria jus à prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. Logo, não há evidente ilegalidade a ser liminarmente afastada. Ademais, vê-se que o pedido de antecipação de tutela confunde-se com o mérito do recurso, devendo ser examinado pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 1o de junho de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator